Tribunal: TJSP
Processo: 2163995-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em relação às coexecutadas FXK Administração e Participações e Artecola Química S/A, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação por apreciação equitativa em hipóteses como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em relação às coexecutadas FXK Administração e Participações e Artecola Química S/A, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação por apreciação equitativa em hipóteses como a dos autos, em que o arbitramento pelo valor da causa resultar em verba exorbitante, incompatível com a complexidade da causa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Entendimento do C. STJ – Recurso provido.